Tribunal: TJSP
Processo: 2014717-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de informações junto ao sistema InfoJud sobre a vida financeira do executado – Alegação de quebra de sigilo fiscal – Possibilidade – Hipótese em que o pedido se reveste de legalidade, já que a exequente trouxe aos autos fatos que modificaram a situação econômica do agravante – Decisão mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014717-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGOR
FERNANDES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CRUZ AZUL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2014717-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45362
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45362
AGRV.No: 2014717-85.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : IGOR FERNANDES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Pedido de informações junto ao sistema InfoJud
sobre a vida financeira do executado Alegação de quebra
de sigilo fiscal Possibilidade Hipótese em que o pedido
se reveste de legalidade, já que a exequente trouxe aos autos
fatos que modificaram a situação econômica do agravante
Decisão mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de recurso de agravo interposto
contra a r. decisão que segue: “Vistos. Torno sem efeito
a decisão de fls. 288, pois proferida por equívoco.
Promova a Serventia a substituição dos executados por
Igor Fernandes Pereira junto ao Saj, nos termos da
petição de fls. 290. Melhor analisando os autos, verifica-
se que o exequente pretende a revogação da justiça
gratuita concedida ao executado. Relevantes os argumentos
trazidos pela exequente, determino a Serventia que
proceda a pesquisa de bens via Infojud, último exercício,
a fim de comprovar a alteração da condição econômica do
executado. Com o resultado, tornem conclusos. Intime-se.”
Inconformado, alega o agravante que são
irrelevantes os fundamentos declinados pela agravada para
a quebra de seu sigilo fiscal. A quebra do sigilo somente
pode ser deferida em casos excepcionais, e devidamente
justificada, o que não ocorreu no caso. Requer provimento
ao apelo.
É o relatório.
O agravante ajuizou a ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito,
em
razão
de
inscrição
irregular junto aos órgãos de proteção ao crédito de seu
nome, alegando que no ano de 2009, as instituições
financeiras
requeridas
forneceram-lhe
espontaneamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2014717-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45362
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
dois cartões de crédito, um deles vinculado à conta
corrente do autor, este denominado Itaú Mastercard Gold e
o segundo cartão denominado Itaucard Brasil (apenas para
compra a crédito), sendo que utilizava tais cartões para
suas despesas pessoais e que, no ano de 2013, referidos
cartões foram alvo de fraudes, tendo sido adquiridas
diversas mercadorias sem o devido consentimento do autor,
além de saques em poupança e em conta corrente, exaurindo
a única economia juntada pela família.
A ação foi julgada improcedente pela r.
sentença, e julgou procedente a reconvenção para condenar
o autor ao pagamento de R$ 1.010,50.
A r. sentença foi modificada pelo v.
Acórdão, para julgar a ação parcialmente procedente em
relação ao réu Itaú Unibanco S/A, declarando apenas a
irregularidade dos saques efetivados de forma fraudulenta
da conta do autor, determinando o reembolso da quantia
subtraída da conta corrente e poupança, a ser apurada por
liquidação por arbitramento, nos termos do disposto nos
509 e 510 do Código de Processo Civil atual, inclusive no
tocante a eventuais taxas e encargos descontados da conta
por cheques devolvidos em razão de falta de fundos
decorrente dos saques irregulares, também condenando o
banco a ressarcir os danos morais sofridos, arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser
acrescido de correção monetária e juros de mora a partir
do seu arbitramento, mantendo a r. sentença em relação a
condenação do agravante no pagamento do valor R$ 1.010,50
em favor da corré Cruz Azul, mais a verba honorária.
Em cumprimento de sentença, a executada,
ora agravada, requereu a revogação da justiça gratuita
concedida ao agravante, alegando que no período em que a
ação tramitou, o executado se tornou advogado atuante,
com considerável cartela de clientes e boa situação
financeira, e por isso não mais necessita da benesse
concedida outrora.
Por
decisão
proferida
nos
autos
do
cumprimento de sentença, o juízo a quo determinou que
fosse feita pesquisa junto ao Sistema InfoJud para a
verificação da atual situação financeira do executado.
É contra essa r. decisão que o exequente
demonstra seu inconformismo.
Por
primeiro,
cabe
assinalar
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2014717-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45362
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
benefício da assistência judiciária é concedido para
aqueles que não possuem condições de arcar com os custos
do processo, sem prejuízo de sua subsistência, sendo que
a benesse visa a igualdade entre as partes no processo,
para que todos tenham amplo acesso a justiça.
Para
ser
considerado
necessitado,
é
condição “sine qua non” a situação de miserabilidade da
parte, posto que o intuito da lei é atingir aos realmente
necessitados, na acepção estrita do termo.
Nessa esteira, importante esclarecer que o
juízo é o destinatário da prova, e cabe a ele aferir a
imprescindibilidade da produção de prova hábil a elucidar
as questões levantadas.
De outro lado, vale esclarecer que o
sigilo fiscal pode ser rompido no interesse da justiça,
uma vez que o Estado é que detém o poder de requerer tais
informações.
É
resguardada
ao
magistrado
a
possibilidade de indeferir o pedido do benefício da
justiça gratuita, se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua
concessão.
Assim, no caso é possível a requisição de
informações sobre a vida financeira da parte, uma vez que
a exequente impugnou a concessão da benesse, trazendo aos
autos informação de fatos que podem ter alterado a
condição econômica do executado, a possibilitar que o
mesmo arque com os custos do processo.
A providência em discussão objetiva a
efetiva prestação jurisdicional, já que decorrido tempo
razoável do deferimento da benesse, e uma vez que foi
informada a modificação da situação fática do devedor.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator